Tribunal: TCU
Processo: 024.620/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Glória Geane de Oliveira Fernandes, ex-prefeita de Uiraúna/PB, entre 2009 e 2012, contra o Acórdão 7.854/2022 TCU 1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Glória Geane de Oliveira Fernandes, ex-prefeita de Uiraúna/PB, contra o Acórdão 7854/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para, em substituição ao acórdão recorrido, julgar regulares com ressalva as contas de Glória Geane de Oliveira Fernandes, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar a recorrente quanto ao teor desta decisão.